Tribunal: TJBA
Processo: 0300084-71.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300084-71.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABDERMAN JUNIOR LIMA DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A C O R D Ã O

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃODE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.140.005/RJ,SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS(TEMA 1002). TESE FIRMADA:
“1. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA; 2. O VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVE SER DESTINADO, EXCLUSIVAMENTE, AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS, VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO”. APELAÇÃO DO RÉU IM
PROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0300084-71.2017.8.05.0080,
de Feira de Santana, em que figuram como
APELANTE/APELADA, ABDERMAN JUNIOR LIMA DAMASCENO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à votação unânime de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU,
nos termos do voto condutor.

JA-02